Tribunal: TJSP
Processo: 2265914-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão deduzida pelo exequente visando a pesquisa e o decreto de indisponibilidade de bens do devedor junto à CNIB – Cabimento – Diligências que não lograram êxito em localizar bens passíveis de constrição - Medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução – Decisão reformada - Recurso provido*